Tribunal: TJSP
Processo: 0006195-69.2021.8.26.0000
Classe: Exceção de Suspeição / Receptação
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Exceção de suspeição. Ação penal. Alegação de parcialidade. Inocorrência. Rol exemplificativo elencado pelo artigo 254 do CPP. Precedentes do C. STJ. Suposta inimizade capital nutrida pela Excepta contra o Excipiente e seu I. Patrono. Artigo 254, inciso I, do CPP. Assertiva vinculada a comprovação inequívoca de que se trate de inimiga "imbuída de grande ódio". Reiteradas decisões desfavoráveis

Ementa:

Exceção de suspeição. Ação penal. Alegação de parcialidade. Inocorrência. Rol exemplificativo elencado pelo artigo 254 do CPP. Precedentes do C. STJ. Suposta inimizade capital nutrida pela Excepta contra o Excipiente e seu I. Patrono. Artigo 254, inciso I, do CPP. Assertiva vinculada a comprovação inequívoca de que se trate de inimiga "imbuída de grande ódio". Reiteradas decisões desfavoráveis proferidas durante a realização de audiência de instrução que, por si só, não conduzem ao reconhecimento da suspeição da D. Magistrada, muito menos revelam a aventada inimizade profunda, visceral, entre os envolvidos. Súmula 88 deste Eg. Tribunal de Justiça. Exceção que não se presta a discussão do acerto de decisões judiciais. Arguição sem a imputação objetiva dos motivos pelos quais o Excipiente reputa comprometida a imparcialidade e a isenção da Excepta na condução e ulterior julgamento da ação. Exceção rejeitada.